Tribunal: TJDFT
Processo: 0736729-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme o caso concreto.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não se observa no caso em exame.
3. Não se mostra recomendável a medida coercitiva de bloqueio de cartão de crédito, porquanto 1) não é adequada para satisfação do crédito; 2) limitaria à punir a parte executada, sujeitando-a à situação constrangedora; e 3) atingiria o direito das instituições financeiras que os administram e obtém têm lucro com suas operações.
4. Recurso conhecido e desprovido.